Tribunal: STF
Processo: AP 1275
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal instaurada em face de CARLA CRISTINA MACHADO em razão de denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.
A denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na sessão virtual realizada de 3/5/2023 a 8/5/2023.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em duas parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

Em 21/3/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e CARLA CRISTINA MACHADO (eDoc.40).
Em 12/12/2024, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 4165485/2024 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, encaminhou “o Laudo Pericial referente ao aparelho celular apreendido do réu desta Ação Penal, para juntada aos autos e para as providências cabíveis”(eDocs.48-49).
Em 18/2/2026, o Juízo  da Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. da Comarca de Franca/SP comunicou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pela ré CARLA CRISTINA MACHADO(eDocs.53 e 59).
   Em 26/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “declaração de extinção da punibilidade de Carla Cristina Machado, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc.61).

É o breve relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e CARLA CRISTINA MACHADO, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

“1. 150 horas de prestação de serviços; 
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em duas parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CN;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. ”

De acordo com o noticiado pelo  Juízo  da Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. da Comarca de Franca/SP, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, junto à  Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos (eDoc. 59, fl.78).
Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o pagamento, a título de prestação pecuniária, no valor total de R$  5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em duas parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (eDoc. 59, fls.86-92).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 59, fls.75).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CARLA CRISTINA MACHADO, (CPF: 263.095.848-55).
Comunique-se ao Juízo  da Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. da Comarca de Franca/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente